Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante dos indícios de envolvimento dele com organização criminosa e para evitar a sua reiteração delitiva, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração do paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
5. Pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005354-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), WILLISON RODRIGUES PINTO - CPF: 052.542.533-04 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA - CPF: 122.534.459-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA - CPF: 122.534.459-08 (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE.
SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

5
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, diante dos indícios de envolvimento del
e
com organização criminosa e para evitar a sua reiteração delitiva, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração do paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

3. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
A simples probabilidade de
o
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5
.
Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Hingritty
Borges
Mingotti
em favor de
Willison
Rodrigues Pinto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de junho de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000822-53.2023.8.11.0108
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela sua liberdade; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juízo impetrado lastreou o risco à ordem pública na gravidade abstrata dos delitos, em tese, praticados por ele.

Aduz que a prisão preventiva se revela desproporcional, pois é mais gravosa que a eventual pena que for aplicada ao paciente, violando, assim, o princípio da homogeneidade, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar, destacando
,
ainda
,
que o paciente é tecnicamente primário, ostentando predicados p
essoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e é arrimo de família, circunstâncias
, essas,
que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Sustenta que o paciente se encontra recluso há mais de 8 (oito) meses, sem que a instrução criminal tenha sido finalizada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
e, subsidiariamente, a substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
205270696
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
216366172
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
manutenção

da
custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da sua conduta,
em tese, atribuída ao paciente
,
aliada à
existência de indícios de participação e organização criminosa e
ao
risco de reiteração delitiva.

Eis, no ponto que interessa, as razões lançadas pela autoridade acoimada de coatora:

[...] In
casu
, WILLISON RODRIGUES PINTO encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes e associação para o tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Na residência de WILLISON foi
encontrada uma porção de MACONHA pesando aproximadamente 24 (vinte e quatro) gramas, 01 (um)
pé
de maconha, R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais) em moeda corrente, 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) cestas básicas, várias embalagens zip-
lock
comumente utilizadas para embalar drogas, além de 2 cadernos contendo anotações relacionadas ao tráfico
.

[...]

Ademais,
o relatório de ID 121951992,
página
20 consta seu cadastro junto
a
organização criminosa Comando Vermelho, sob a matrícula 12.815
. Tal cadastro foi extraído do celular de e ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, um dos líderes do Comando Vermelho no estado de Mato Grosso. Destaca-se, ainda, que a cestas básicas encontradas na residência de WILLISON, sem origem e justificativa, provavelmente destinavam-se ao aliciamento de pessoas de baixa renda, visto que está uma técnica que corriqueiramente vem sendo usada pela referida facção visando a obtenção de vantagens junto
a
comunidade mais simples e hipossuficiente.

Tudo isso está a indicar que o flagrado é possível integrante da facção criminosa Comando Vermelho, havendo fortes indícios de que o custodiado
dedica-se
à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum
libertatis
e a necessidade da decretação da prisão preventiva. [...]

Destacamos

Verifica-se, pois, do decisum acima parcialmente transcrito que o magistrado consignou a necessidade da constrição provisória d
o
paciente para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta,
supostamente, praticada por el
e
, levando em consideração não apenas a quantidade
do
entorpecente apreendido (cerca de 2
4
g de maconha
fracionada
), mas também
o fato de ter sido recolhido petrechos comumente utilizados na mercancia de droga, tais como balança e embalagens próprias para o fracionamento, dinheiro e celulares sem origem justificada
, caderno de anotações
; bem como em razão

d
os indícios indicativos que
integr
a
a facção
“Comando Vermelho”
[registro de matrícula 12.815]
,
e que pode
rescindir,
circunstâncias, essas, que evidenciam a sua periculosidade.

Em relação aos
indícios do envolvimento d
o
paciente com organização criminosa
, o
Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

E, no que diz respeito à
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta em tese, praticada pelo paciente
;
bem como do risco de sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso
destes autos,
como asserido linhas volvidas, o paciente
, possivelmente,
integra organização criminosa
,
o
que revela sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as condições pessoais do paciente revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, não obstante a alegação de que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, embora
a
impetrante alegue que a prisão preventiva d
o
paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que el
e
não será condenad
o
a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
e
, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Willison
Rodrigues Pinto
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024